Tribunal: TJES
Processo: 5005216-44.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005216-44.2022.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A

RECORRIDO: PEDRO CASAGRANDE

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECL. NO RECURSO INOMINADO Nº 5005216-44.2022.8.08.0014

EMBARGANTE: BANCO SAFRA S.A.

EMBARGADO: PEDRO CASAGRANDE

RELATORA: DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID 6914554, por BANCO SAFRA S.A., em face de acórdão proferido nestes autos ao ID 6886957, que conheceu do recurso interpostos e lhe deu parcial provimento para, tão somente, determinar a restituição do valor indevidamente debitado de forma simples, mantendo nos demais termos a r. sentença guerreada.

Apesar de dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: a embargante alega que o acórdão é omisso, eis que “
em que pese os termos do acórdão, houve omissão no que tange a possibilidade de reativação dos contratos não questionados, bem como da compensação das parcelas
”, motivo pelo qual o v. Acórdão merece ser reformado.

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração opostos pela parte.

Passando ao exame das razões recursais, vale lembrar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Entretanto, no caso em comento, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria. Divaga a embargante por teses que foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no Acórdão embargado, que conheceu do recurso interposto e lhe deu parcial provimento para determinar que a devolução dos valores ocorra de forma simples, mantendo intocado o restante do julgamento, sob a seguinte justificativa:

“Analisando os autos, não obstante o Recorrente ter procedido com a juntada da contratação (ID 4364900),
mostra-se evidente a fraude, tendo em vista a incongruência de informações presentes na Proposta Contratual em comparação com os documentos pessoais do consumidor, em especial ao correspondente bancário, com sede na cidade de Consolação/MG, comarca bem distante do endereço autoral, bem como a divergência nas declarações de residência que instruem o referido instrumento contratual.

Outrossim, o Recorrente não comprovou qualquer meio utilizado para evitar eventuais fraudes que pudessem ser praticadas por terceiro quando do ato da celebração do contrato, razão pela qual é inegável falha na prestação de seus serviços e a existência de fraude.

Ainda, sobre as alegações de refinanciamento, coaduno com os argumentos apresentados pelo juízo singular, in verbis:

“(...) Não bastasse, oportuno ressaltar que a cédula do contrato nº 6975868 (id 18807516), a despeito de estar relacionada com portabilidade e refinanciamento, não indica, em campo próprio, o nome da instituição financeira de origem, nem mesmo o contrato objeto da repactuação. A este respeito, a demandada tenta argumentar que o refinanciamento estaria relacionado à avença anterior firmada entre as partes (datada de 2015), sem, todavia, apresentar o referido instrumento.”

Neste sentido, constatando-se o erro na manutenção da cobrança em desfavor do autor e considerando a prática abusiva pelo réu, apura-se a responsabilidade do último pelo “critério da boa-fé objetiva” na medida em que demonstrada que a continuidade da cobrança ocorreu indevidamente
, não caracterizando-se como engano justificável, apto a afastar a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC.

Assim, devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente à parte autora.

Quanto aos depósitos realizados, ante a demonstração de ausência de contratação pelo Recorrido e, consequentemente, da ausência de vontade em recebê-los, visando o retorno do “status quo ante”, a devolução dos valores depositados em favor do autor é medida que se impõe.

Por fim, tenho que resta configurado o dano moral do consumidor, este considerado in re ipsa, ante o abalo em sua integridade psicológica e emocional, ante a falha na prestação do serviço pelo fornecedor, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco Recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Dessa forma, registro que o valor fixado pelo magistrado a quo, qual seja, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), à título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido” (grifei).

Veja que não há como validar os contratos questionados no presente procedimento, eis que, sendo questionados pela parte autora, não se revestem dos requisitos mínimos necessários à sua formação, o que invalida os negócios jurídicos. Frisa-se, nesta oportunidade, que não restou comprovado que a autora realizou qualquer contratação junto aos bancos Requeridos, tratando-se de fraude.

No caso apresentado, a empresa embargante busca, em sede de embargos declaratórios, autorização para reativar contratos originários, bem como realizar compensação entre as parcelas pagas no refinanciamento e aquelas dos contratos originários, afastando a devolução das parcelas.

Todavia, entendo que tal pedido não pode ser acolhido em sede de juizados, eis que incabível a formulação de pedido contraposto pela instituição financeira, haja vista que não detém legitimidade ativa para formular pedido em sede de juizado especial, na forma da lei n. 9.099/95.

Com isso, nitidamente o que pretende a embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada de acordo com os pedidos feitos pelos requeridos em sede recursal.

Importa destacar, ainda, que o magistrado não é obrigado a manifestar-se acerca de todas as alegações levantadas pelas partes, quando já houver encontrado fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)